Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712546-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Henrique Rodrigues Pereira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Ação Anulatória de Ato Administrativo n° 0702340-44.2023.8.07.0018, indeferiu o a tutela de urgência e o pedido de exibição de documentos, nos seguintes termos (Id. 152210988): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O autor narra a participação no concurso Agente de Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo edital de abertura n. 1, de 30/6/2020. Relata a reprovação na fase de avaliação psicológica em 16/10/2022. Descreve que, de acordo com o laudo, não foi atingido o percentual desejado - 50% - em 1 (um) dos 3 (três) da última bateria da avaliação: a) atenção concentrada; b) atenção dividida e; c) memória. Informa a interposição de recurso administrativo, o qual foi indeferido monocraticamente. Alega violação ao edital de regência porquanto a resposta ao recurso administrativo não possui assinatura de 3 (três) responsáveis técnicos pela apreciação, pois o documento foi assinado por 1 (uma) psicóloga. Alega transgressão à Lei distrital n. 4.949/2012, pois somente teve ciência dos critérios de avaliação – percentual mínimo para aprovação em cada teste – após a avaliação psicológica, diante da falta de previsão no edital. Afirma que esse percentil constou nos concursos da Polícia Penal do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta violação ao Decreto n. 9.739/2019, porque os réus não lhe concederam acesso de cópia de todo o processado – cartão de respostas, estudo científico, e descritivo de perfil profissiográfico –, mas apenas o laudo psicológico. Assim, requer a declaração de nulidade do ato administrativo atacado. Postula a exibição do estudo científico das atribuições e responsabilidade do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e do descritivo do perfil profissiográfico com a descrição das características exigidas para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do artigo 396 e 397 do CPC. Requer, liminarmente: a) seja determinado aos réus que designem, nova data para avaliação psicológica com critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos para assegurar a participação do autor nas demais fases do certame e, caso seja aprovado, seja determinada a reserva de vaga, de acordo com a classificação final, até o trânsito em julgado; b) seja determinado que o CEBRASPE exiba, nos termos dos artigos 396 e 397 do CPC e do Decreto n. 9.739/2019, em até 5 (cinco) dias, o estudo científico das atribuições e responsabilidade do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e do descritivo do perfil profissiográfico com a descrição das características exigidas para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da carreira de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, e, como consequência. Postulou a concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$104.385,36 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter nova avaliação psicológica com critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos para assegurar a participação nas demais fases do certame, bem como a manutenção no concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A tese do autor se funda em três pontos: (i) indeferimento monocrático do recurso administrativo; (ii) transgressão à Lei distrital n. 4.949/2012; e (III) violação ao Decreto federal n. 9.739/2019. Quanto ao primeiro ponto, o autor alegou que o resultado da avaliação psicológica foi firmado por três psicólogos, mas o recurso por apenas um. Assevera que o edital de regência preconiza a necessidade de assinatura de (também) três psicólogos, os quais devem ser diferentes daqueles que subscreveram o primeiro exame. Juntou os documentos de IDs 152197183; 152197180 e 152197178, bem como a mídia de ID 152197159. Sem embargo de a filmagem possivelmente indicar que a resposta apresentada pelo sítio do CEBRASPE tenha sido aquele reproduzido ao ID 152197178, cuida-se de procedimento não usual ao que a praxe forense evidencia em demandas análogas. A solução da questão exige contraditório e dilação probatória. No que tange ao segundo ponto, o requerente aduz que somente teve ciência dos critérios de avaliação – percentual mínimo para aprovação em cada teste – após a avaliação psicológica. Afirma que seria necessária a divulgação prévia no edital. Inicialmente, não há evidências de ter o autor impugnado os itens do edital relativos aos exames psicológicos no momento previsto no normativo. Presume-se que ele aderiu e se vinculou aos termos do instrumento convocatório, conforme princípio da vinculação ao edital. De toda sorte, o instrumento convocatório estabeleceu os critérios da avaliação psicológica (item 14 do edital de abertura n. 1, de 30/6/2020), a saber: 14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. Grifei. Os exames aplicados ao autor têm previsão no item 14.6 do edital e, por conseguinte, na Resolução n. 9/2018 do Conselho Federal de Psicologia – CFP. A descrição a que o autor afirma ser necessária é mera menção de aspectos da personalidade objeto dos testes. Não se detalha qual é o tipo de teste a ser realizado ou a forma de aplicação desses exames e quais são os critérios de pontuação. É o que se evidencia nos editais de IDs 152197172 e 152197169 (cite-se, como exemplo, o edital da polícia penal – tabela 15.1: inteligência – capacidade de análise e resolução de problemas demonstrando julgamento e raciocínio racional e lógico – maior ou igual a 30). Com efeito, o CFP veda a divulgação do tipo de teste a ser realizado, bem como da forma de aplicação desse exame e dos critérios de pontuação. Do contrário, seria possível aos candidatos se prepararem previamente aos testes e, consequentemente, maquiar os resultados dos exames. Dessa forma, o ponto indagado pelo autor não configura nulidade, mas somente irregularidade. Posição em sentido contrário determinaria a possível admissão de indivíduo, no quadro da PCDF, que não detém a qualidade psicológica para o exercício da atividade policial. Não por outro motivo, o requerente se insurge apenas contra aspectos formais do certame, mas se queda silente quanto ao mérito do ato, qual seja, a reprovação no teste psicológico. A eventual irregularidade indicada não tem o condão de tornar o ato nulo. Além disso, determinar-se a realização de outro exame permitiria ao autor se preparar previamente, com quebra da legalidade e isonomia com outros concursandos. Em juízo de cognição sumária, não há plausibilidade do direito alegado. Com relação ao terceiro ponto, o autor argumentou que os réus não lhe concederam acesso de cópia de todo o processado – cartão de respostas, estudo científico, e descritivo de perfil profissiográfico –, mas apenas o laudo psicológico. Os itens 14.13.1 e 14.14 do edital (acima descritos) preconizam que o acesso ao resultado do exame psicológico será divulgado ao candidato em “sessão de conhecimento”. Nessa ocasião, o concursando recebe o laudo psicológico com descrição de todos os instrumentos aplicados e critérios de exame. Os itens 14.16 e 14.17 do instrumento convocatório definem que os documentos são apresentados ao candidato e ao psicólogo que ele tenha constituído para esse fim. No entanto, o manual técnico dos testes aplicados é apresentado apenas ao psicólogo. Além disso, é vedado a eles gravar, fotografar ou fazer cópia dos manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e do Estudo Científico do cargo. A finalidade da medida é a mesma mencionada na análise do argumento anterior do autor: evitar a divulgação de critérios para que candidatos de concursos em geral não tenham acesso a eles para se prepararem previamente aos exames psicológicos. O artigo 37, §1o, do Decreto federal n. 9.739/2019 preconiza o "acesso à cópia" de todo o processo. Esse acesso foi permitido ao autor. Com efeito, acesso à cópia não é sinônimo de “retirar cópia”. Afinal, o próprio edital de regência e as normas do Conselho Federal de Psicologia vedam a obtenção de cópias desses testes. Igualmente, não há plausibilidade do direito alegado. Por fim, o perfil profissiográfico é o nível de qualidade que se busca no servidor público para o melhor exercício das funções do cargo. Nesse sentido, o gestor define as qualidades necessárias em razão das exigências do cargo. Sem embargo de em alguns casos a elaboração do perfil profissiográfico tivesse relação com a aplicação de exames psicológicos, não há vinculação obrigatória entre eles. Em antigos certames realizados no DFF, o exame psicológico consistia na aplicação de teste profissiográfico. No entanto, cuidava-se de prática ilegal e a jurisprudência desta Corte afastava a exigência. Nos concursos públicos mais modernos, não mais se exige o teste profissiográfico como sucedâneo do exame psicológico. O autor confunde o perfil profissiográfico com os critérios (percentuais) exigidos na avaliação psicológica realizada nos concursos públicos da PCDF dos anos de 2013 e 2020. A modificação dos percentuais exigidos na avaliação psicológica não decorreu de escolha (motivada ou não) do Administrador, por alteração do perfil profissiográfico, mas sim pela modificação do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI preconizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Com efeito, o concurso da PCDF do ano de 2013 previa a aplicação da Resolução CFP n. 1/2002 no que tange à avaliação psicológica (item 12.2– ID 152197167; p.25). Essa referida norma regulamentar foi revogada pela Resolução CFP n. 9/2018. As referências para definição dos conceitos, princípios e procedimentos de avaliação de instrumentos psicológicos foram aumentadas pela novel resolução. Anteriormente, havia apenas três referências para aplicação de testes psicológicos ao passo que, posteriormente, passaram a ser sete [inclusive, adveio nova resolução que deixou de fixar as referências em caráter taxativo, as quais passaram a ser de livre escolha do profissional da psicologia, desde que pautadas em critérios científicos]. Os documentos pleiteados pelo autor não têm pertinência para demonstrar a causa de pedir. A postulação de exibição de documentos não prospera Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência e o pedido de exibição de documentos. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar o INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” O Agravante pede a suspensão do ato administrativo que o considerou inapto no exame psicotécnico. Alega que a banca examinadora inovou em relação ao item 14.20 do Edital n° 1, de 30 de junho de 2020, relativo ao Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, no que tange aos testes psicológicos aplicados e aos critérios de pontuação mínima, pois foi considerado inapto mesmo tendo obtido êxito em dois dos três testes aplicados. Afirma que os documentos anexados aos autos comprovam que a apresentação da resposta da banca examinadora não contém a assinatura e a identificação dos três responsáveis técnicos pelo recurso, diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica. Assevera que a conduta do Agravado viola explicitamente o edital, já que o subitem 14.20 determina que a apresentação de recurso deve conter a identificação e a assinatura de três profissionais de psicologia, diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. Aduz que a banca examinadora violou flagrantemente o Edital quando apresentou a resposta ao recurso sem a identificação e assinatura dos 03 (três) responsáveis técnicos pelo recurso. Registra, ainda, que houve violação ao artigo 61, § 1°, da Lei 4.949/2012, porquanto a norma reguladora do certame explicitou, tão-somente, as características que seriam abordadas. Salienta que somente teve ciência do percentual mínimo para aprovação em cada teste após a avaliação psicológica e que seria necessária a divulgação prévia no edital e não houve transparência na avaliação, tendo em vista que os Agravados não lhe deram cópia de todos os documentos - cartão de respostas, estudo científico e descritivo de perfil profissiográfico, o que denota flagrante violação ao Decreto n° 9.739/2019. Sustenta, ainda, que o ato administrativo que a excluiu do certame é nulo, pois não poderia utilizar critérios não previstos no edital. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar nova avaliação psicológica fundada em critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos e adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação do Agravante nas demais fases do certame, determinando-se a reserva de vaga de acordo com sua classificação, até o trânsito em julgado da demanda. Sem preparo, pois requer gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante nova avaliação psicológica fundada em critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos e adotem todas as medidas necessárias para assegurar sua participação nas demais fases do certame, determinando-se a reserva de vaga de acordo com sua classificação, até o trânsito em julgado. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o ato administrativo que o excluiu do certame é nulo, pois não poderiam ser utilizados critérios não previstos no edital. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, constato ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado). Em regra, a exigência do exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, porque autorizada pelo art. 37, I, da Constituição Federal. O exame psicotécnico para o cargo pretendido pelo Agravante é exigido por lei e está previsto no edital do certame. Quanto aos critérios de avaliação psicológica, o item 14 do Edital no 21/2020 (Id. 45356936) assim estabelece: “14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses,os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase.Grifei. Malgrado o Enunciado n. 20 da Súmula deste Tribunal de Justiça estabeleça que "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo", em cognição sumária, é possível extrair do edital o caráter objetivo de avaliação, visto que foi estabelecido o perfil que o candidato deveria atender no item 14.6, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica nos itens 14.3.1 a 14.3.2. Com efeito, o Edital explicitou, nos itens 14.10 e 14.11, que a avaliação psicológica seria realizada por meio de testes psicológicos, em consonância com o Conselho Federal de Psicologia e com a Resolução CFP no 002/2003, realizada por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Ademais, o fato de o laudo ter sido assinado por dois profissionais, não significa que sua avaliação não tenha sido feita pela banca examinadora com a presença de pelo menos três psicólogos, cumprindo-se o disposto na Lei Distrital n.o 4.949/2012. Assim, em juízo sumário, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora